Tribunal: TJES
Processo: 5019544-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019544-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLITON VIANA COSTA
COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FORAGIDOS. OCULTAÇÃO DE PROVAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em face de decisão que decretou a prisão temporária dos pacientes pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). Alegam ausência de fundamentação concreta no decreto prisional e pleiteiam a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão temporária dos pacientes, especialmente à luz do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, bem como se são cabíveis medidas cautelares alternativas à prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária dos pacientes encontra fundamento no art. 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/89, estando caracterizados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.
4. Os indícios suficientes de autoria restam demonstrados pelo relato de que os pacientes surpreenderam a vítima, efetuando disparo de arma de fogo em circunstância que impossibilitou a defesa, configurando homicídio qualificado.
5. A imprescindibilidade da medida constritiva (
periculum libertatis
) é evidenciada pela gravidade concreta do crime, pela ocultação de provas como o veículo e a arma de fogo utilizados e pelo fato de os pacientes estarem foragidos, o que reforça a necessidade de assegurar a lisura das investigações e a aplicação da lei penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a necessidade da prisão cautelar em situações em que os suspeitos se encontram em local incerto e não sabido, configurando risco à aplicação da justiça.
7. A aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, revela-se inadequada e insuficiente, diante da gravidade do crime, da conduta dos pacientes e do risco concreto à instrução processual.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de afastar a prisão temporária quando presentes os demais requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, art. 121, § 2º, IV; Código de Processo Penal, arts. 319 e 282; Lei nº 7.960/89, art. 1º, incisos I e III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 142.663/DF, rel. Min. Laurita Vaz, DJE 18/08/2022.
STJ, AgRg no HC 714.132/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 21/02/2022.
TJES, HC 0031666-59.2019.8.08.0000, rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 02/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019544-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLITON VIANA COSTA

Advogado(s) do reclamante: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Welliton Viana Costa
e
Lusinete Inácio da Silva
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha
, apontado como
a
utoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que
foi decretada a
prisão temporária dos pacientes nos
Autos
nº 5002253-96.2024.8.08.0045,
pela suposta prática do crime previsto no
artigo
121, § 2º, IV, do Código Penal.

Nesse contexto, assenta a defesa que “
a decisão que decretou a prisão dos pacientes não apresenta fundamentação concreta, limitando-se a argumentos genéricos e abstratos
”.

Outrossim, fundamenta que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são suficientes
in casu
, especialmente considerando as condições pessoais favoráveis dos pacientes, de forma que pretende a
revogação da prisão temporária
, com a expedição de contramandado de prisão.

Poi
s bem.
E
m se tratando de prisão temporária, como no caso em tela, o
fumus comissi delicti
caracteriza-se pela existência de fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes listados no inciso III, do artigo 1º, da Lei nº 7.960/89.

Por sua vez, o
periculum libertatis
configura-se pela “imprescindibilidade da prisão para as investigações do inquérito policial” ou “quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade” (incisos I e II, do artigo 1º, da Lei nº 7.960/89).

Dito isso, n
o vertente caso, não obstante as alegações do impetrante, após compulsar detidamente os autos, entendo que
a prisão temporária de
Wellinton Viana Costa e Lusinete Inácio da Silva
foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/89
, pelas razões a seguir expostas.

Inicialmente, no que diz respeito
a
os
indícios suficientes de autoria em fato típico que comporta a prisão temporária (
fumus comissi delicti
), ressalto que são evidentes no caso em apreciação
.

Isso porque,
depreende-se dos documentos que instruem o feito, que os pacientes surpreenderam a vítima, que saia de uma festa com sua esposa em direção ao seu veículo, oportunidade em que o paciente Wellinton Viana Costa apontou uma espingarda, e Lusinete Inácio da Silva disse “eu não quero você, quero o seu amigo”.

Nesse momento, consta que o ofendido conseguiu segurar o cano da arma de fogo, e indagar o porquê deles estarem apontando a arma para ele, já que ele não era o alvo do casal.

Todavia, a paciente segurou a vítima, enquanto Wellinton Viana Costa efetuou o disparo de arma de fogo, empreendendo fuga logo em seguida.

Dessa forma, acerca da imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a lisura das investigações
(periculum libertatis)
, que é exatamente o que se pretende com a prisão temporária,
conforme asseverado n
a decisão ora combatida, está efetivamente demonstrada
.

Isso pois, além da gravidade concreta do crime praticado, qual seja, homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, os suspeitos estão ocultando as provas do crime, como o veículo e a arma de fogo utilizada, e se encontram foragidos.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, permanece foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

[...] 4. A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). [
...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Nesse sentido, destaco, outrossim, julgado no âmbito deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR SUPOSTA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO CRIME. PACIENTE QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. [...]. 2. Ademais, segundo se infere dos documentos trazidos na presente impetração,
nem mesmo a prisão temporária foi possível de ser cumprida a época, já que o paciente já não estava mais no distrito da culpa. Entendo, portanto, que todas essas circunstâncias - gravidade do delito e encontrar-se o acusado em local incerto e não sabido durante todos esses anos - não podem ser desconsideradas na análise da situação do Paciente, pois têm o condão de denotar, além da materialidade e dos indícios da autoria (fumus comissi delicti), a necessidade concreta de evitar a garantia da ordem pública e da instrução processual, além da devida aplicação da Lei Penal (periculum libertatis)
. 3. Ordem denegada. (TJES; HC 0031666-59.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/07/2020; DJES 02/10/2020).

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Desse modo, após a análise dos fundamentos da impetração, bem como de toda a documentação constante no bojo dos autos, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da ordem.

Assim, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)